Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706962-46.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAGALI SANTANA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “FAZENDA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (APOSENTADORIA PREVISTA PARA 14.02.2024). INTERESSE NA AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO EM CURSO PARTICULAR DE INGLÊS (EM 1994/1995) PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL. INVIABILIDADE: APLICÁVEIS AS NORMAS VIGENTES AO TEMPO DA REUNIÃO DOS REQUISITOS PARA A INATIVIDADE. NÃO PREENCHIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS (CF, ART. 40, § 1o, III E §50, C/C LEI 9.394/96, ART.67, §20 C/C LEI DISTRITAL 1.816/98, ART.50). RECURSO IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pela ora recorrente (data provável da concessão de aposentadoria em 14.02.2024), em que postulou a averbação, a título de efetivo magistério para fins de aposentadoria especial, do período que exerceu atividade de professora de inglês em estabelecimento privado de ensino de língua inglesa (Escola de Inglês Gomes Araujo Ltda. Escolas Follow Me – English Forever – de 02.5/1994 a 06/9/1995). II. Argumenta a servidora que: (a) os documentos colacionados (e não impugnados pelo DISTRITO FEDERAL comprovam o exercício do magistério no período indicado, o qual foi devidamente reconhecido como tempo de serviço pelo INSS; (b) obedecendo ao princípio do tempus regit actum, a legislação aplicável é aquela da época em que foi exercida função de professora para a qual requer a averbação. Ou seja, a lei que regia o ato de 02/05/1994 a 06/09/1995 determinava tão somente que o cargo desempenhado fosse de professor (...) sendo que no caso posto em análise não há dúvidas quanto à função de professora eis que declarado e registrado em CTPS pelo próprio empregador à época; (c) a averbação de tempo de serviço é direito consagrado nos arts. 163, 166 e 167 da Lei Complementar no 840/2011. III. A regra especial de aposentadoria prevê a redução de cinco anos, observados os requisitos de idade e de tempo de contribuição - CF, Art. 40, § 1o, III, a) aos professores que comprovem tempo exclusivo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio (CF, Art. 40, §5o - redação dada pela EC103/2019). IV. Por seu turno, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional disciplina que configuram “funções de magistério” aquelas exercidas por professores no desempenho de atividades educativas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além da docência propriamente dita, as atividades de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico (Lei 9.394/1996, art. 67, § 2o). V. Pacífico o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal “A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade (ADI 3104, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2007). VI. Nesse sentido, o teor da Súmula 359 do e. Supremo Tribunal Federal: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários. VII. No caso concreto, as atividades desempenhadas pela servidora nos períodos de 02/05/1994 a 06/09/1995 (professora em curso particular de inglês) não preenchem os requisitos legais ao fim colimado (contagem como tempo de efetivo magistério para fins de aposentadoria especial). Com efeito, conforme bem destacado na sentença (ora mantida em grau revisional), [...] a Escola de Inglês Gomes Araujo Ltda/Escolas Follow Me – English Forever, que oferta somente uma das matérias componentes do currículo escolar – língua inglesa -, não se qualifica como estabelecimento de ensino básico [...]. VIII. Desse modo, inviável o acolhimento do pedido formulado (aplicação da norma vigente ao tempo do exercício da atividade de professora em escola de inglês), de sorte que é de se confirmar a conclusão jurídica de improcedência dos pedidos. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).” O recorrente alega violação ao art.40, § 1o, inciso III da Constituição Federal, sob o argumento de que, ao tempo em que foi exercida a função de professora, no qual requer a averbação, a lei que regia o ato exigia somente que o cargo desempenhado fosse professor, independente de ser exercido a função de magistério na educação infantil e ensino médio. Aponta que foi comprovado todo o período controvertido. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 31042286. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o recorrente alega que as atividades exercidas, no período controvertido, ensejam contagem especial de tempo de serviço, em contradição ao decidido pelo acórdão na análise da documentação juntada. Diante, para verificação de tal alegação, seria necessário reanalisar as provas constante dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, atraindo a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito